Tribunal: TJDFT
Processo: 0017796-65.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017796-65.2010.8.07.0007 RECORRENTE: MARCIA RODRIGUES DE ANDRADE RECORRIDO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA, SELMA MESSIAS MARTINS, VALDIVINO DIOGO DA SILVA, ADRIANO MARTINS DE FREITAS, ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, ALENCAR ALVES PEREIRA JUNIOR, LUCIO NORBERTO RAMOS, JOAQUIM ALVES BARROS, MARINETE MARIA DE SOUZA, LUCINEIDE SANTANA OLIVEIRA, VALDEMAR SANCHES DA COSTA, RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO, MARIA DOMINGAS TEIXEIRA DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÕES DESERTAS. NÃO CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 1.007, § 4o, CPC. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSORTES PASSIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. MÉRITO. TERRA PÚBLICA. TERRACAP. PRO-DF II. LOTES OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. JUSTO TÍTULO. OCUPAÇÃO POR PARTICULARES. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LEGÍTIMA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TERRENO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EMUNCIADO 619 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interpostas contra sentença que, julgando simultaneamente ações reunidas por conexão, julgou procedente a pretensão de reintegração de posse deduzida na ação principal, para reintegrar a parte autora na posse dos imóveis objeto de contrato de concessão de direito real de uso celebrado com a Terracap, após procedimento licitatório no âmbito do PRO-DF II, julgando improcedente o pedido deduzido na ação conexa, formulado por particular. 2. Não se conhece de apelação interposta sem o correspondente preparo, por partes que não são beneficiárias da gratuidade de justiça, se após o despacho para recolhimento nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a medida foi cumprida intempestivamente. 3. O provimento jurisdicional consistente na intimação da parte para recolher o preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, não ostenta cunho decisório, consistindo em mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001 do CPC), razão pela qual não se conhece de agravo interno contra ele interposto. 4. Não há nulidade da sentença, sob argumento de violação do art. 554, §§ 1o e 2o, do CPC, se a ação foi ajuizada na vigência do CPC/1973, no qual não havia dispositivos correspondentes a esses que consistem em inovação introduzida pelo Estatuto Processual Civil de 2015. Ademais, no caso concreto, no ato de cumprimento da liminar de reintegração de posse foram relacionados e qualificados os ocupantes encontrados pelos oficiais de justiça, os quais foram regularmente citados. Posteriormente, houve o comparecimento espontâneo de outros ocupantes do imóvel litigioso, sendo suprida a citação, termos do art. 214, §1o, do CPC/1973. 5. Tendo a alegação de ilegitimidade ativa ad causam sido rejeitada em decisão interlocutória proferida na vigência do CPC/1973, que não foi impugnada por meio de recurso cabível, fica caracterizada a preclusão. 6. A proteção possessória requer a comprovação, pela parte autora, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso específico da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu. 7. O contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, celebrado com a Terracap, titular do domínio do bem, no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRO/DF II, constitui justo título, hábil a legitimar a proteção possessória vindicada pela parte autora, em favor de quem se presume a boa-fé. Em contrapartida, na hipótese concreta, os réus tinham ciência da irregularidade de suas ocupações, o que lhes confere característica de má-fé e, portanto, de mera detenção do imóvel. 8. Nos termos do Enunciado no 619 da Súmula do STJ, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. 9. Ausente a prova de que a parte autora, ao cumprir a liminar de reintegração de posse, extrapolou os limites do imóvel objeto da tutela judicial, invadindo imóvel contíguo, deve ser mantida a sentença que confirmou a liminar, julgando procedente o pedido de reintegração. 10. Apelação não conhecida. Agravo interno não conhecido. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 196, 1.204, 1.210 e 1.228, todos do Código Civil, bem como 561 do Código de Processo Civil, sustentando que o título concedido à Brasil Temper Comércio de Vidros LTDA. é posterior à sua ocupação na área objeto dos autos. Pontua que a demanda é travada entre particulares, não havendo propriedade de bem público em debate. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada divergência jurisprudencial nem quanto ao suposto malferimento dos artigos do CC e do CPC indicados. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não há dúvidas de que os imóveis objeto do litígio são de titularidade da Terracap, como mostram as cópias das matrículas juntadas aos autos (ID Num. 20706176, págs. 30 e 32).” (ID 30364968), bem como que “fica evidente que os invasores tinham ciência da irregularidade das ocupações, o que lhes confere característica de má-fé e, portanto, de mera detenção.” (ID 30364968), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, confira-se o AgInt na Pet n. 15.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/5/2022. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009